Tribunal: TJDFT
Processo: 0703246-82.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VERSÕES EXTRAJUDICIAIS CONTRADITÓRIAS. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. DOLO. INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA. Após produzidas as provas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sobrevindo fundadas dúvidas acerca da materialidade delitiva, especialmente quanto ao dolo do réu de violar a casa da vítima, impõe-se a incidência do princípio do in dubio pro reo, com a absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.